Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTECIPADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido unilateralmente pelo réu. O autor notificou o réu, para exigir o pagamento antecipado dos honorários de sucumbência dos processos em que atuou, conforme disposto no contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. Revogado o mandato, deve-se aferir a extensão dos serviços prestados, para o cálculo da remuneração devida ao advogado.
3. Cabe à parte vencida pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, e não à parte autora, que contratou os serviços do advogado. Os honorários constituem direito autônomo do advogado, que tem legitimidade para exigi-los em execução autônoma, conforme os artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94.
4. Apelação não provida. Unânime.